Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN. OBRIGATORIEDADE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ILICITUDE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que tange ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), a Resolução n° 5.037/2022 do CMN – que revogou, em 1°/11/2022, a Resolução n° 4.571/2017 do BACEN – dispõe que aquele é um sistema constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil sobre operações de crédito e administrado pelo próprio BACEN, com a finalidade de prover informações ao Banco Central, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização, além de propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito (arts. 1° e 2° da Resolução).
2. Ao se debruçar acerca das informações presentes no SCR, o c. STJ reconheceu que, embora esse sistema deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes tradicionais, também possui a natureza de cadastro restritivo de crédito, uma vez que pode impactar o acesso ao crédito pelo consumidor.
3. Inexistindo discussão nos autos quanto à existência da dívida ou indícios de que a informação lançada no SCR seja inverídica, a ausência de prévia notificação acerca da inclusão da anotação no SCR não se afigura ilícita, diante da obrigatoriedade de compartilhamento da informação com o BACEN pela instituição financeira, para fins de fiscalização pela autarquia federal, consoante atos normativos do Banco Central do Brasil.
4. Apelação conhecida e não provida.